Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA 5a FASE DO PROCEDIMENTO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. DANO AO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se houve o descumprimento de ordem judicial expedida por este Relator nos autos do processo no 0700484-02.2023.8.07.0000 em razão da determinação, expedida pelo Juízo singular, para que a fase de cumprimento de sentença prosseguisse em autos apartados.
2. Nos autos do processo acima mencionado foi concedida a antecipação da tutela recursal, tendo sido determinado o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em curso nos autos do processo de origem. 2.1. O Juízo singular determinou que a fase de cumprimento de sentença prosseguisse em autos apartados.
3. A possibilidade de cumprimento de sentença em autos apartados, em virtude da natureza dos respectivos créditos, não necessariamente representa prejuízos ao eventual devedor. 3.1. É prematuro antever a ocorrência de prejuízos, devendo ser creditado ao prudente arbítrio do diligente Juízo que preside a marcha processual a deliberação a respeito do tema.
4. Recurso conhecido e desprovido.